Tribunal: TJDFT
Processo: 0739615-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ PEREIRA DA SILVA contra r. decisão do ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizado em desfavor de BELINHA PEREIRA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de penhora de direitos possessórios. Transcreve-se a r. decisão agravada (ID 140925159 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de penhora de direitos possessórios sobre imóveis (ID 139107493). Consta nas matrículas juntadas pelo exequente que os imóveis situados na quadra 64, conjunto “B”, lote 01, 03 e 05, Fazenda Camargo, Setor XII, Águas Lindas de Goiás-GO, pertencem a pessoas estranhas ao processo, dentre as quais não se inclui a executada. Quanto ao imóvel situado na Rua 58, Quadra 140, Lote 21, Bairro independência, Setor de Aparecida de Goiânia-GO, trata-se de bem público destinado a programas de assentamento urbano, constando na cláusula segunda o caráter intransferível do direito de ocupação. Assim, indefiro o pedido. Quanto à penhora de ativos financeiros ID 137581823, aguarde-se o cumprimento do mandado de intimação da ré (ID 139735962).” Em suas razões recursais (ID 41549844), o agravante alega que os imóveis em discussão foram adquiridos pela agravada por meio do Divórcio Litigioso com Partilha de Bens. Afirma que o bem localizado à “quadra 64, conjunto “B”, lote 01, 03 e 05, Fazenda Camargo, Setor XII, Águas Lindas de Goiás-GO, embora constar em suas matrículas, pertencerem a pessoas estranhas ao processo, tais imóveis, possuem cadeias originárias de sucessões, conforme (doc. 01/02) que seguem anexas. Vale frisar que tais imóveis, se encontravam em posse do ex esposo da Agravada, o Sr. ROQUE JERÔNIMO SILVA SANTOS, os quais foram objetos de partilha em ação de divórcio, de forma que, na Ata de Audiência com força de sentença no Processo no 2017.03.1.012013-2, que tramitou no Juízo da Terceira Vara de Família de Ceilândia-DF, restou determinado transferência da posse daqueles imóveis à Agravada.” Sustenta que o imóvel situado à Rua 58, Quadra 140, Lote 21, Bairro Independência, Setor de Aparecida de Goiânia-GO, apesar de ser bem público destinado a programas de assentamento urbano e constar na cláusula segunda do Termo de Transferência o caráter intransferível do direito de ocupação por 10 (dez) anos, a referida cláusula não possui eficácia, porquanto já se passaram 14 (quatorze anos) de seu estabelecimento. Reitera que inobstante a ausência de título de propriedade, os imóveis em discussão são passíveis de penhora e posterior realização de hasta pública. Requer o provimento do recurso para reconhecer a penhora dos direitos possessórios sobre os imóveis em tela. Preparo regular identificado (ID 41549855). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator